Tribunal: TJMT
Processo: 1019587-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019587-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), M. M. D. A. - CPF: 071.286.592-69 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), FLAVIA MALICHESKI - CPF: 527.975.202-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA PARA
SUSPENDER A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE
EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação
,

sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019587-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

M. M. D. A. representado por FLÁVIA MALICHESKI

AGRAVADA:

UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
M. M. D. A., menor impúbere, representado por sua genitora FLAVIA MALICHESKI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que, nos autos da ação revisional de contrato, c/c nulidade de cláusula contratual abusiva e indenização por danos morais, ajuizada em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que propôs a ação de origem a fim de compelir a agravada a manter o atendimento ao infante, assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente em razão de ser portador do Transtorno do Espectro Autista - TEA; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, eis que entende serem ilegais e abusivas as cobranças dos métodos multidisciplinares que a criança necessita, não dispondo de condições para manter o tratamento.

Destaca que “
trata-se de Plano privado de assistência a Saúde do tipo coparticipativo, com cláusula contratual leonina, a qual prevê 30% de coparticipação do beneficiário em todos os serviços e procedimentos realizados em regime ambulatorial, conforme contrato anexo”
. (sic).

Afirma que
“o requerente possui Transtorno do Espectro Autista, e são acompanhados pela médica neuropediatra (laudo médico anexo).”. Bem como que, diante desse quadro, necessita de “acompanhamento com Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapia ocupacional, Fisioterapia motora para melhorar sua qualidade de vida.” (sic).

Assevera que “sua genitora não teve mais condições financeiras para arcar com os altos custos de co-participações do plano de saúde, e por esse motivo parou de levál-o nas terapias tão necessárias para o seu desenvolvimento.”
(sic).

Acrescenta que
“a cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que esteja em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo dos procedimentos é uma necessidade premente da parte”
. (sic).

Anota que
“o comprovante de rendimento do genitor dos requerentes demonstra que são pobres em conformidade com a lei, bem como que os descontos à titulo de coparticipação atrelados a mensalidade do plano de saúde estão consumindo totalmente a renda familiar”
. (sic).

Diz que
“deve-se ainda atentar-se pela relevância do bem maior envolvido, qual seja: direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da CF”
(sic).

Discorre que “
evidenciada a presença do fumus boni juris diante da possibilidade de existir cobranças indevidas pela operadora de plano de saúde denominado “fator moderador” como também o periculum in mora caso os usuários do plano de saúde não obtenham o tratamento adequado ficando privados de utilizar o plano de saúde, justifica-se o deferimento de antecipação de tutela”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam mantidos ao infante/recorrente nos atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias até a decisão de mérito, bem como que a empresa agravada se abstenha de rescindir o contrato, como também de negativar o nome do requerente/agravante nos órgãos de proteção ao crédito, aplicando assim multa, para qualquer dos descumprimentos.

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 11/11/2021, conforme se observa pela decisão de Id 108836972.

Contraminuta ofertada no Id 111986465, pelo desprovimento do recurso com a manutenção
in totum
da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opina pelo provimento do recurso. (Id 117550587).

O agravante foi beneficiado pela gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (Id 107467481), de modo que esta se estende em relação ao presente agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada, onde se pretendia o agravante a suspensão das cobranças de coparticipação aos tratamentos multidisciplinares necessários e contínuos ao menor de idade, portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Da análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Ressalta-se, nesse sentido, o verbete sumular 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Necessário destacar, ainda, que
a cobrança sob a modalidade coparticipação não é ilegal, como bem salientou o recorrente, pois, está em consonância com o artigo 16, inc. VIII, da Lei no 9.656/98,
in
verbis
:

“Art.16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica”;

Nessa toada, dispõe o artigo 3o, II, da Resolução no. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

“Art. 3o Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento”.

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde - Lei no 9.656/98 -, autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Entretanto, tais fatores moderadores devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser ponderados.

Pelo que se extrai das faturas apresentadas, os valores cobrados a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade do plano contratado pelo agravante (R$431,22), a exemplo da fatura do mês janeiro/2021 foi de R$1.484,96, março/2021 (R$ 2.101,12), abril/2021 (R$1.264,12) e junho/2021 (R$4.741,42) onerando demasiadamente o contratante. (Id 66116208 – autos de origem)

Assim, existem limitações para os planos de coparticipação, nos moldes da citada resolução no 8/1998 do CONSU, que assim dispõe:

“Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII -
estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.
(negritei)
.

Não obstante, de acordo com o artigo 51, IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito, de modo que entendo pela reforma da decisão de origem a fim de que

sejam mantidos ao infante/recorrente os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias.

Logo, impõe-se a reforma da decisão para suspender a cobrança de coparticipação até o desfecho do lide, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde.

A propósito, em caso semelhante, este Sodalício, através de julgado da Terceira Câmara de Direito Privado, assim se pronunciou, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CO -PARTICIPAÇÃO – COPARTICIPAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE COBRANÇA PELA SEGURADORA POR LONGO PERÍODO – EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA POSTERIOR DA COPARTICIPAÇÃO – EXORBITÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. O STJ firmou a seguinte tese no recurso especial representativo da controvérsia: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. ( REsp 1755866/SP)
No caso vertente, passados quatro anos desde a prestação do tratamento médico sem a cobrança de coparticipação ou negativa de atendimento, a operadora passou a enviar boletos de cobrança para a agravante com valores supostamente referentes à coparticipação do tratamento, que ultrapassam em muito o valor habitualmente cobrado, frustrando a expectativa da consumidora”
(TJ-MT 10181924920218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA
COPARTICIPAÇÃOAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O VALOR COBRADO SE REFERE A SESSÕES QUE EXCEDERAM AO LIMITE PREVISTO NO CONTRATO OU PELA ANS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6, CAPUT E INCISO VIII DA LEI 9. 656/1998 – MANTIDA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE
– RECURSO DESPROVIDO. É legal a cobrança de coparticipação prevista no artigo 16, VIII da Lei no 9.656/98, desde que esse percentual não extrapole o limite da proporcionalidade e esteja devidamente demonstrada a utilização pelo consumidor, sob pena de configurar onerosidade excessiva a uma das partes e desequilíbrio contratual.
Não demonstrado pela operadora do plano de saúde que o valor cobrado por coparticipação se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, pertinente a manutenção da decisão de suspensão da cobrança até o desfecho da lide”
(TJ-MT 10199047420218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PROCEDIMENTOS NÃO CONSTANTES NO ROL DA ANS - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PROCEDIMENTOS COM PREVISÃO NO ROL DA ANS – LIMITAÇÃO DO VALOR AO TETO PACTUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, nem mesmo os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, de maneira que ainda que o tratamento indicado pelo médico não conste do rol, não pode ter sua prestação excluída.
Ainda que seja válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, com percentuais que não exorbitem o razoável, é mais prudente que, em tutela de urgência, a cláusula de coparticipação seja interpretada favoravelmente ao consumidor. Se não há especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, a aplicação deve ocorrer do modo menos oneroso ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde”
(TJ-MT - AI: 10113655620208110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada e determinar que
sejam mantidos ao infante/recorrente os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as faturas até o julgamento do mérito na ação de origem, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022